Tribunal: CARF
Processo: 10166.731819/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731819/2019-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.565 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO
INICIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o daLei
no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão 15-49.128 (p. 260), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731819/2019-00
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731819/2019-00

Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório no 1.964, de 25/10/2019, emitido pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária – DIORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília, que não
homologou os valores informados no campo compensação das Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP nas competências 01/2017 a
13/2017, no valor total de R$ 245.926.522,15, e determinou que os valores das
compensações não homologadas retornassem à condição de exigíveis desde os
respectivos vencimentos.
De acordo com o mencionado Despacho Decisório, o contribuinte foi intimado a
detalhar a origem dos créditos utilizados nas compensações de contribuições
previdenciárias declaradas em GFIP no período de 01 a 13/2017. Em resposta à
intimação, informou que as compensações se referiam a ajuste decorrente de sua opção
pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. Informou ainda que, na
competência 11/2017, efetuou a compensação de valores recolhidos a maior nas
competências 03 a 09/2017, em virtude da utilização de Fator Acidentário de Prevenção
– FAP incorreto.
O contribuinte desenvolve a atividade de Consultoria em Tecnologia da Informação,
prevista no § 4o do art. 14 da Lei no 11.774, de 2008, como uma daquelas em relação às
quais, a partir de 12/2015, admite-se a opção pelo recolhimento da CPRB. Em relação
ao ano de 2017, para optar pela tributação com base na CPRB, o contribuinte deveria ter
efetuado o recolhimento da referida contribuição relativa ao mês de janeiro até o dia
20/02/2017. Contudo, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, identificou-se
que o recolhimento da CPRB relativa ao mês de janeiro (DARF com código 2895)
ocorreu apenas em 24/02/2017.
Assim, em virtude do pagamento da CPRB relativa ao mês de janeiro de 2017 ter sido
efetuado fora do prazo, concluiu-se pela ineficácia da opção pelo regime da CPRB nesse
ano calendário. Em consequência disso, foram consideradas não homologadas as
compensações declaradas em GFIP como meio de reduzir as contribuições
previdenciárias patronais calculadas pelo SEFIP – sistema gerador da GFIP, no valor
total de R$ 245.926.522,15.
O Despacho Decisório homologou a compensação de R$ 3.374.339,80, realizada na
competência 11/2017 com a utilização de créditos oriundos de recolhimentos a maior
ocorridos nas competências 03 a 09/2017, em virtude da informação do FAP da matriz
nas GFIP das filiais.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 08/11/2019 e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 09/12/2019 (fls. 188 a 209), aduzindo em síntese:
Afirma que não pode ser atribuída eficácia retroativa à disposição contida na Solução de
Consulta Interna – SCI COSIT no 14, de 2018. A referida consulta criou uma obrigação,
com caráter de sansão indireta, e com efeitos ex-tunc, extrapolando assim o seu caráter
de norma elucidativa e de interpretação, para introduzir uma norma de natureza penal
com efeitos retroativos. Como o lançamento fundamentou-se na norma introduzida pela
referida consulta, encontra-se eivado de nulidade.
Argumenta que o auditor fiscal deveria ter apurado a base de cálculo, demonstrado o
valor do principal e calculado a multa devida, mas assim não o fez. Ainda que se
pudesse tomar a glosa aposta em uma obrigação acessória como base de cálculo, a
fiscalização deveria verificar a adequação da base, comparando-a com a documentação
do contribuinte, e posteriormente excluir os valores já pagos pelo contribuinte. Os
valores cobrados não condizem com a realidade. Ausentes a liquidez e a certeza do
crédito tributário apurado, resta patente a nulidade.
No mérito, aduz que o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, concede ao contribuinte
o direito potestativo de optar por um regime substituto de recolhimento de contribuições
previdenciárias. A manifestação de vontade do contribuinte se dá com o pagamento da
contribuição relativa à competência janeiro, sendo irretratável para todo o período.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731819/2019-00

Trata-se de situação análoga à opção pelo lucro presumido, que também se manifesta
com o pagamento da primeira quota do imposto relativo ao primeiro período de
apuração.
Nesse último caso, a Receita Federal garante a incidência da opção mesmo na hipótese
de pagamento fora do prazo, desde que o recolhimento seja feito com os acréscimos
legais devidos. Revela-se, portanto, que a RFB está tratando situações equivalentes de
um modo diametralmente oposto, o que fere a norma de interpretação contida no art.
108 do Código Tributário Nacional –CTN.
Afirma ter efetuado a opção por meio de recolhimento realizado em 24/02/2017, apenas
quatro dias após o vencimento, não sendo razoável que esse pequeno atraso tenha
invalidado a opção realizada. O atraso no pagamento já possui uma penalização própria,
não podendo a autoridade fiscal embutir efeitos não previstos em lei, como a renúncia a
um regime tributário. A perda do direito ao regime tributário mais vantajoso somente
poderia ocorrer se houvesse previsão em lei de que o atraso no recolhimento traria essa
consequência. Essa condicionante jamais poderia estar prevista em ato infralegal.
Defende que as leis tributárias que estabelecem benefícios fiscais devem ser
interpretadas de modo literal, sem extensão ou restrição do quanto disposto pelo
legislador. Tal regra deve também ser aplicada em favor do contribuinte, não podendo a
administração tributária impor condições outras que não as estabelecidas em lei.
Alega que vem optando pelo regime tributário da CPRB ano após ano, desde 2011. Em
função do postulado da boa-fé, lastreado na confiança legítima e no comportamento
reiterado, não pode ser penalizado ao longo de todo o ano de 2017, por um atraso de
quatro dias no pagamento do DARF de janeiro. No mesmo sentido, aponta decisões
judiciais em que o poder judiciário afirma que erros materiais não invalidam a opção do
contribuinte por regime tributário.
Argumenta que a autuação ofende os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois o atraso de quatro dias é irrelevante e incapaz de gerar qualquer
prejuízo ao erário. A ofensa a tais princípios resta clara, quando a solução de consulta
admite que haja atrasos nas outras parcelas, impondo ao atraso no pagamento da parcela
relativa ao mês de janeiro uma consequência gravosa.
Na hipótese de não serem acolhidos os argumentos contrários à manutenção do
lançamento, requer sejam abatidos os valores já recolhidos a título de CPRB.
Requer o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório no 1.964, de 2016. No
mérito, requer o cancelamento do lançamento e, subsidiariamente, o abatimento dos
valores já pagos a título de CPRB.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
susodito Acórdão no 15-49.128 (p. 260), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento da contribuição
relativa a janeiro de cada ano realizado no prazo de vencimento. Não é admitido
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de incidência da
contribuição previdenciária sobre a remuneração dos segurados contratados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
NÃO APRECIAÇÃO.
Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por essa razão, as alegações de
ofensa aos princípios constitucionais não serão apreciadas nesta decisão.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731819/2019-00

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO
INEFICAZ. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS ANTERIORMENTE
EFETUADOS. MATÉRIA NÃO INTEGRANTE DA LIDE.
O aproveitamento dos pagamentos já realizados sob o código de pagamento da CPRB
para a quitação de valores relativos à contribuição previdenciária incidente sobre a folha
e declarados em GFIP é matéria que escapa aos contornos da lide estabelecida nos
autos, razão pela qual não será apreciada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o competente recurso voluntário (p. 273), reiterando os termos da impugnação, a
saber:
* nulidade do lançamento retroativo com base em Solução de Consulta Interna
COSIT no 14/2018 – Irretroatividade Tributária;
* violação aos arts. 20, 21 e 24 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro);
* ausência de certeza e liquidez do crédito tributário;
* legalidade e oportunidade do exercício da opção pela CPRB;
* proteção ao contribuinte de boa-fé;
* aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
* compensação da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento com os
valores pagos a título de CPRB.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário em decorrência da glosa de compensações declaradas em
GFIP no período de 01/2017 a 12/2017.
De acordo com o Despacho Decisório 1964/2019 (p. 175), tem-se a glosa
perpetrada pela autoridade administrativa fiscal se deu em razão de o sujeito passivo não ter
efetuado, tempestivamente, o pagamento da CPRB relativa ao mês de janeiro daquele ano.
Confira-se:
No caso analisado, o contribuinte enquadra-se na CPRB em função da atividade
desempenhada (Consultoria em tecnologia da informação; fls. 172/173), vez que ela é
referenciada no §4o do art. 14 da Lei no 11.774/2008.
(...)
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731819/2019-00

Em 2017, para optar pelo regime, conforme legislação supratranscrita, deveria ter
efetuado pagamento da CPRB relativa ao mês de janeiro daquele ano, com vencimento
no vigésimo dia do mês subsequente (20/02/2017), sendo a opção irretratável para todo
o ano-calendário.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal, foi identificado
recolhimento de DARF (extrato à fl. 174) com o código 2985 (ADE Codac no 86/2011)
para o período de apuração de jan/2017, data de vencimento para 20/02/2017, mas
recolhido em atraso na data de 24/02/2017.
Desta forma, em virtude do pagamento fora do prazo, conclui-se pela ineficácia da
opção do contribuinte pela CPRB, devendo recolher contribuição previdenciária
incidente sobre a folha de pagamento para todo o ano de 2017, não sendo possível a
substituição da CPP pela CPRB e, portanto, indevida a redução de R$ 245.926.522,15
promovida pelo preenchimento do campo compensação nas GFIPs auditadas
(grifei e destaquei)
Em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação apresentada, a
Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
* nulidade do lançamento retroativo com base em Solução de Consulta Interna
COSIT no 14/2018 – Irretroatividade Tributária;
* violação aos arts. 20, 21 e 24 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro);
* ausência de certeza e liquidez do crédito tributário;
* legalidade e oportunidade do exercício da opção pela CPRB;
* proteção ao contribuinte de boa-fé;
* aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
* compensação da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento com os
valores pagos a título de CPRB.
Como se vê – e em síntese – cinge-se a controvérsia em análise ao exame da
validade (ou não) da opção feita pelo Contribuinte pela CPRB em face do pagamento
intempestivo (04 dias de atraso) referente ao mês de janeiro/2017.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância, corroborando com
entendimento da autoridade administrativa fiscal, destacou e concluiu que:
A controvérsia presente nos autos diz respeito à possibilidade de se efetuar a opção pelo
regime da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, a partir de
pagamento do valor devido na competência janeiro de 2017, efetuado em 24/02, quando
o vencimento da referida competência ocorreu em 20/02/2017. Para a fiscalização, o
pagamento em atraso não é eficaz para manifestar a opção da empresa pelo referido
regime, enquanto a manifestante defende o oposto.
O tema em questão foi objeto da Solução de Consulta no 14, de 2018, editada pela
Coordenação Geral de Tributação - COSIT. Antes, contudo, de adentrar o mérito da
questão, é importante ressaltar que, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa no
1.396, de 2013, as soluções de consulta formuladas pela COSIT possuem efeitos
vinculantes no âmbito da RFB:
(...)
Como se vê, o posicionamento da RFB, cristalizado no conteúdo da mencionada SCI no
14, de 2018, respalda o Despacho Decisório que considerou o pagamento em atraso da
competência janeiro de 2017 como ineficaz para demonstrar a opção do contribuinte
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731819/2019-00

pelo regime da CPRB naquele ano e, consequentemente, não homologou as
compensações declaradas pelo contribuinte nas GFIP de janeiro a novembro de 2017.
Pois bem!
A matéria em análise foi objeto de exame por este Colegiado na sessão de
julgamento realizada em 10 de novembro de 2022. Assim, socorro-me aos escólios da
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, consubstanciado no Acórdão no 2402-010.874, in
verbis:
A Decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de que
a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a opção ineficaz e
manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de salários, uma vez que a
interpretação restritiva do art. 9o, § 13, da Lei n o 12.546/2011 determina que a opção
irretratável pela CPRB deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem
possibilidade de dilatação do prazo, e a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018
apenas detalhou essa norma.
Consta na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 5 de novembro de 2018, que a
opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de
pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada
ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Não
é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados, em atenção ao art. 9o, § 13,
da Lei no 12.546/2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.(Incluído pela Lei no
13.161, de 2015)
Ocorre que, em 06/06/2022, foi publicada a Solução de Consulta Interna Cosit no 3,
de 27 de maio de 2022, para reformar, integralmente, a Solução de Consulta
Interna no 14, de 2018 e determinar que, ressalvados os casos expressamente
estabelecidos na Lei no 12.546, de 20111, não há prazo para a manifestação da
opção pela CPRB.

1 17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer um termo final para a manifestação
da opção pela CPRB, o fez expressamente, conforme se depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de
2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III
do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de junho de 2013 sua inclusão na
tributação substitutiva prevista neste artigo. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de
vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput , relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844,
de 2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes regras: (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período compreendido entre 1o de junho
de 2013 até o último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição
previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do caput , como na forma dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731819/2019-00

Confira-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento
do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários
e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no12.546, de 2011, arts. 7oa 9o.
Extrai-se da Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022 que a entrega intempestiva de
declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de vencimento sujeita o
contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de exercício de
opção.
Conforme concluiu a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira no precedente
supra citado, extrai-se da Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022 que a entrega
intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de vencimento sujeita o
contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de exercício de opção.
Neste mesmo sentido é a hodierna jurisprudência emanada desse Egrégio
Conselho, conforme se infere das ementas abaixo reproduzidas:
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA
COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da Lei no
12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas
declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que
constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i) pagamento do

(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até o
prazo de vencimento, da contribuição previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será
aplicada até o término da obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (grifado)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação específica do tributo, ou mesmo
da legislação conexa, um prazo final para o exercício do direito de opção pela CPRB.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731819/2019-00

tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou
(ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
(Acórdão 2201-011.256, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, sessão de 03
de outubro de 2023)

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA
COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais, ou (ii)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo
(Acórdão 2202-010.324, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
sessão de 14 de setembro de 2023)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME. PAGAMENTO EM ATRASO. POSSIBILIDADE
A opção pelo regime de substituição será exercida de forma irretratável mediante o
recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, ainda que com
atraso.
(Acórdão 2201-010.527, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, sessão de 06
de abril de 2023)
No caso em análise, sendo incontroverso que a Contribuinte efetuou o pagamento
(ainda que com 04 dias de atraso) da CPRB relativa ao mês de janeiro do período fiscalizado,
impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, com o consequente cancelamento
da glosa realizada pela fiscalização, restando prejudicada a apreciação das demais razões de
defesa objeto do apelo recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
cancelando-se a glosa realizada pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 341
DF CARF MF
Original